Tribunal: TJMT
Processo: 1060604-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060604-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA JUVINO - CPF: 031.291.351-62 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao estabelecer o percentual adequado para o caso concreto.

Evidencia-se a pretensão da Embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PATRICIA DA SILVA JUVINO
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 116308455) que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos, e manteve incólume o acórdão (ID. 116308455) que deu provimento ao apelo da Embargante e condenou a Seguradora Embargada ao pagamento de R$ R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Em suas razões, a Recorrente afirma, mais uma vez, que a referida decisão contém erro material, uma vez que o cálculo realizado para fins de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT está incorreto.

Sustenta que o perito judicial constatou invalidez permanente parcial completa no pé direito de média repercussão, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Sob esses argumentos, requerem o provimento dos Declaratórios.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PATRÍCIA DA SILVA JUVINO
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 116308455) que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos, e manteve incólume o acórdão (ID. 116308455) que deu provimento ao apelo da Embargante e condenou a Seguradora Embargada ao pagamento de R$ R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao rememorar os fatos, constata-se que, em 11/09/2019, a Embargante foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo
jus
ao pleito indenizatório

Após o encarte da contestação (ID. 115410584) e da Réplica (ID. 115410594), foi realizada a perícia judicial que concluiu pela invalidez permanente parcial completa do pé direito, de média repercussão, avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento (ID. 115415458).

Posteriormente, o Juiz intimou a Embargante para apresentar requerimento administrativo em face da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, IV, §3o, do CPC. (ID. 115415466).

A Recorrente informou ter enviado o pedido de indenização securitária via administrativa em 23/09/2021, e anexou o
e-mail
encaminhado à Seguradora Embargada (ID. 115415470).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que a inicial foi indeferida e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC, ao fundamento que a parte Autora não anexou a prova do prévio pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária, o que motivou a interposição do Apelo, que fora

distribuído à minha relatoria.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado deu provimento ao apelo para anular a sentença e julgar procedente os pedidos da inicial, condenando a Seguradora Embargada ao pagamento de indenização securitária à Embargante no valor de R$ R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) por invalidez permanente.

Inconformada, a Autora/Embargante apresentou Embargos de Declaração asseverando que o acórdão do Apelo apresentava erro material no cálculo do pagamento indenizatório e requereu a reforma da decisão.

Na sessão de julgamento realizada em 13/04/2022 esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração e, por conseguinte, manteve o acórdão proferido.

Renitentes, os Embargantes opuseram estes aclaratórios, repetindo a tese de que o acórdão contém erro material.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou a integração de decisão judicial.

Friso que o recurso de Embargos de Declaração é destinado a complementar decisões judiciais que padecem de algum dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao estabelecer o percentual adequado para o caso concreto.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperaram, isso porque, ao julgar os Embargos de Declaração anteriormente opostos consignei que, o laudo pericial atestou que o dano sofrido pela Embargante decorreu de acidente de trânsito, tendo quantificado o percentual da invalidez permanente em 25% (vinte e cinco por cento) do pé direito,
in verbis
:

“A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de média repercussão avaliada em 50% de 50% (valor atribuído a perda do uso de um dos pés)
calculada em 25% de comprometimento funcional
”.

Desse modo, bem se vê, que a irresignação da Embargante não prospera, pois, o perito judicial avaliou a invalidez de ‘média repercussão’ em 25% (vinte cinco por cento) de comprometimento funcional. Desse modo, de acordo com a Lei 11.945/09, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés é de 50% (cinquenta por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 50% x 25%) a indenização devida para as lesões no pé direito corresponde a importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Embargante comporta guarida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art. 1.025.

Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.o 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Logo, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022